Tribunal: TJDFT
Processo: 0723661-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE CRACK COM O USUÁRIO E OUTRAS CINCO EM DEPÓSITO COM A MASSA LÍQUIDA DE 1,26G. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGEM PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da sua reiteração em crimes e atos ilícitos.

2. No caso dos autos, o estado de liberdade do paciente representa perigo à ordem pública, por haver risco concreto de reiteração delitiva, verificada a partir da sua recalcitrância na prática de crimes e atos ilícitos, tendo em vista possuir condenação transitada em julgado pelo crime de roubo circunstanciado e registrar passagem por ato infracional análogo ao mesmo delito de roubo, além de que estava em cumprimento de pena em regime aberto, na modalidade prisão domiciliar quando dos fatos em questão, indicando que não se intimida com a aplicação da lei penal.

3. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.